Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ART. 373, § 1o, DO CPC E ART. 6o, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto o art. 373, § 1o, do CPC quanto o art. 6o, VIII, do CDC, em interpretação teleológica, autorizam a redistribuição do ônus probatório nos casos em que as peculiaridades do caso concreto apontarem pela extrema dificuldade de sua produção por aquele que, em regra, deveria realizá-la, bem como quando for nítida a maior facilidade do adverso em obter prova do fato contrário. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Tratando-se de pedido de indenização por alegada falha em procedimento cirúrgico, seguidos de sucessivos atos que apontam, em tese, para a ocorrência de negligência e desídia por parte da equipe de saúde responsável pelo acompanhamento do pós-operatório, a inversão do ônus probatório não é apenas possível, como se mostra até mesmo recomendável, competindo aos agravantes demonstrarem que os serviços médico e hospitalar foram prestados da forma correta.
3. Recurso conhecido e desprovido.